Tribunal: TJMT
Processo: 1075550-27.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075550-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALERIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.663.001-70 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA DIGITAL. SUSPEITA DE FRAUDE. CONTESTAÇÃO DE TRANSAÇÃO PELO USUÁRIO PAGADOR. BLOQUEIO SIMULTÂNEO POR OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O bloqueio preventivo de conta bancária digital, fundado em indícios concretos de irregularidade, incluindo contestação de transação pelo usuário pagador, constitui exercício regular de direito da instituição financeira e não configura falha na prestação do serviço.

2. Registros sistêmicos internos, quando corroborados por elementos externos, como o bloqueio simultâneo realizado por outra instituição financeira pelos mesmos motivos, constituem conjunto probatório suficiente para legitimar a medida restritiva adotada.

3. A notificação eletrônica enviada ao endereço fornecido pelo próprio correntista atende à exigência regulamentar de comunicação prévia.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de agravo interno interposto por
VALERIA PEREIRA DA SILVA
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que as provas apresentadas pela empresa ré seriam unilaterais e insuficientes para legitimar o bloqueio de sua conta bancária.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Conforme documentado nos autos, especificamente nos prints de tela juntados pela recorrida em sua contestação (id nº 344053858, págs. 10/11), foi constatado que a conta da recorrente apresentava “comportamento transacional suspeito, ocasião em que encaminha valores oriundos para conta descredenciada que não condizem com o perfil transacional, além de porte de transação PIX em seu desfavor e apontamento no RUFRA, constituindo forte indicativo de fraude”. [...] Ademais, conforme destacado na sentença, os fatos descritos pela empresa recorrida também foram apurados por outra instituição financeira, que igualmente bloqueou conta da recorrente, o que corrobora a existência de fundados motivos para a adoção das medidas de segurança.Quanto à alegação de ausência de comunicação prévia sobre o encerramento da conta, verifica-se que a recorrida comprovou nos autos ter procedido à notificação da recorrente, conforme print do e-mail juntado na contestação (id nº 344053858, pág. 13).”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, o agravo não traz argumentos novos capazes de infirmar o que foi decidido.

Ao contrário do que sustenta a agravante, restou demonstrado que as transações efetuadas em 26/06/2024 foram consideradas suspeitas por terem sido contestadas pelo usuário pagador. Assim, por medida de segurança e conforme previsão contratual, procedeu-se ao bloqueio do crédito para análise da veracidade das operações.

Nesse contexto, as instituições financeiras não apenas podem, como devem adotar mecanismos de segurança para coibir e prevenir a prática de ilícitos, em cumprimento a normativas do Banco Central. O bloqueio ou encerramento, nessas circunstâncias, não configura ato ilícito, mas sim exercício regular de um direito e cumprimento de um dever legal.

Este entendimento é pacífico nesta Turma Recursal:

[...] Tese de julgamento: “1. O bloqueio preventivo de conta digital motivado por indícios plausíveis de irregularidade constitui exercício regular de direito da instituição financeira e não configura falha na prestação do serviço. 2. É lícito o encerramento unilateral de contrato bancário, desde que precedido de comunicação ao cliente e fundado em motivo legítimo. 3. O bloqueio ou encerramento de conta, desacompanhado de retenção indevida de valores ou de ilegalidade comprovada, não enseja dano moral indenizável.”

(N.U 1063719-79.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

No que tange à alegação de que as provas seriam unilaterais, tal argumento não prospera.
A jurisprudência local admite telas sistêmicas como meio idôneo de prova quando corroboradas por outros elementos. No caso em tela, os registros apresentados pela recorrida são acompanhados de fatos externos concretos, notadamente o bloqueio simultâneo efetuado por outra instituição financeira pelos mesmos motivos (id. 344053865).

Quanto à notificação do bloqueio, a recorrida comprovou o envio de e-mail para o endereço eletrônico fornecido pela própria agravante (
valeriiasilva9336.alt859@outlook.com
). Ressalte-se que a autora sequer negou a titularidade do referido endereço eletrônico.

Dessa forma, o bloqueio fundado em suspeita legítima e em conformidade com as normas regulamentares não configura ato ilícito. Ausente a ilicitude, inexiste o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026